Tribunal: STJ
Processo: 0316336-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1029196 - PE(2025/0316336-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ANGELO DE OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: VILZIMAR DOS SANTOS GOMES - PE040398
KASSIA ELLEN ARRUDA GOMES - PE062780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS
CORPUS
OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os decretos presidenciais de indulto e comutação de pena exigem o
cumprimento de
da pena do crime hediondo como requisito objetivo
2/3
para concessão dos benefícios, sendo necessário que o apenado resgate
primeiramente a fração mais gravosa da reprimenda.
2. A soma das penas do agravante, formada por condenações por crimes
hediondos e equiparados, ultrapassa 50 anos de reclusão, não tendo sido
cumprida a fração de
exigida pelos decretos presidenciais.
2/3
3. A análise da tese defensiva de equívoco no cálculo da pena demanda
aprofundamento probatório, o que é inviável na via estreita do habeas
.
corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54150161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 13:21:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 51b96fc8-7ed4-46c3-915f-11e8f434be6e

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1029196 - PE (2025/0316336-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ANGELO DE OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS
: VILZIMAR DOS SANTOS GOMES - PE040398

KASSIA ELLEN ARRUDA GOMES - PE062780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITOS OBJETIVOS.
CORPUS
DECISÃO MANTIDA.
1. Os decretos presidenciais de indulto e comutação de pena exigem o
cumprimento de 2/3 da pena do crime hediondo como requisito objetivo para
concessão dos benefícios, sendo necessário que o apenado resgate
primeiramente a fração mais gravosa da reprimenda.
2. A soma das penas do agravante, formada por condenações por crimes
hediondos e equiparados, ultrapassa 50 anos de reclusão, não tendo sido
cumprida a fração de 2/3 exigida pelos decretos presidenciais.
3. A análise da tese defensiva de equívoco no cálculo da pena demanda
aprofundamento probatório, o que é inviável na via estreita do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE ANGELO DE OLIVEIRA
LIMA contra a decisão monocrática exarada às fls. 272/273.
Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão que julgou os embargos
de declaração não enfrentou as teses de cálculo do pedágio e a vedação de utilizar
unificação posterior de penas para negar benefícios relativos a datas-base anteriores (fl.
279).
Documento eletrônico VDA52732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 070e1c87-82ab-4e31-8556-eda0158764de

Aduz que o agravante cumpriu, desde 2014, 2/3 da pena do latrocínio (pena
fixada em 26 anos), correspondente a 17 anos e 4 meses, o que permitiria a análise de
indulto/comutação quanto aos crimes comuns concorrentes (fl. 279).
Salienta que o uso da soma total unificada das penas (mais de 50 anos),
formada apenas após condenações supervenientes de 2018 e 2019, para indeferir
benefícios relativos aos Decretos de 2014, 2015, 2016 e 2017, configura retroatividade
de lei penal mais gravosa (fls. 278/279).
Requer o provimento do recurso, com a concessão da ordem, de forma a
deferir o indulto (fl. 281).
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme se depreende da decisão agravada, o Tribunal de Justiça, ao julgar
o recurso interposto pela defesa, adotou a seguinte fundamentação (fls. 73/74 – grifo
nosso):
Em segundo lugar, devo destacar que todos os outros decretos editados pelo
Presidente da República trouxeram em seu texto restrição à concessão de indulto e
de comutação de pena quando houvesse concurso de crimes, em que um deles
fosse considerado impeditivo do referido benefício. Com exceção do Decreto
Presidencial no. 8.940/16, que exigiu o cumprimento de toda a pena do crime
impeditivo para que fosse concedido o induto para o delito não impeditivo[1], todos os
outros decretos presidenciais, editados nos anos de 2014[2], 2015[3] e 2017[4],
exigiram o cumprimento de 2/3 da pena do delito impedido para que fosse
reconhecido o referido benefício para os delitos não impeditivos.
Como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id.
50146683, a sistemática dos decretos de indulto e comutação, no que concerne ao
concurso entre crimes comuns (não impeditivos) e crimes impeditivos (hediondos,
equiparados, ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa), é uníssona
em estabelecer uma ordem de prioridade no cumprimento da pena para fins de
concessão do benefício. Exige-se, invariavelmente, que o apenado resgate,
primeiramente, a fração mais gravosa da reprimenda, relativa ao delito que obsta a
benesse, para só então se cogitar do perdão ou da redução da pena do crime não
impeditivo. Trata-se de uma condição sine qua non, cuja inobservância fulmina a
pretensão do sentenciado. No presente caso, observo que o apenado possui uma
extensa lista de condenações criminais, dentre as quais se destacam alguns delitos
de natureza hedionda e equiparada, conforme se pode observar abaixo:
1) Processo no 5.845/98: condenação à pena de 30 (trinta) anos de reclusão
por crime de latrocínio (art. 157, § 3o, CP);
2) Processo no 0001442-84.2019.8.17.0810: condenação à pena de 5 (cinco)
anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, por infração do artigo 33, caput, da
e artigo 12, da
Lei 11.343/2006
Lei 10.826/2003;
Documento eletrônico VDA52732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 070e1c87-82ab-4e31-8556-eda0158764de

3) Processo no 0001935-61.2019.8.17.0810: condenação à pena de 7 (sete)
anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33,
; e
Lei 11.343/06)
4) Processo no 0024395-76.2018.8.17.0810: condenação à pena de 12 (doze)
anos e 4 (quatro) meses por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, CP).
Como se pode facilmente observar, a soma das penas correspondentes a
tais delitos supera, com larga margem, o patamar de cinquenta anos de
reclusão. O requisito objetivo consistente no cumprimento de 2/3 (dois terços)
desse total, conforme corretamente consignado pelo Conselho Penitenciário e
pelo Juízo de origem, não foi alcançado em nenhuma das datas de corte
previstas nos decretos presidenciais invocados (dezembro de 2014, 2015, 2016
e 2017).
Como bem ressaltou o Conselho Penitenciário do Estado de Pernambuco em
sua decisão de Id. 49098764 – Págs. 7/8, só “a primeira condenação é de 30 anos
por crime hediondo, sendo a fração necessária de 2/3 equivalente a 20 anos, a partir
de 1998”.
Por tais fundamentos, considerando que o recorrente não preencheu o
requisito temporal indispensável ao reconhecimento dos benefícios pleiteados nas
razões recursais, impõe-se o indeferimento do pedido formulado pela defesa no
presente recurso.
Aqui, duas questões merecem análise. Em primeiro lugar, foi constatado pelas
instâncias ordinárias que o agravante não cumpriu a fração exigida pelos decretos
presidenciais editados nos anos de 2014, 2015 e 2017, que exigem o cumprimento de 2
/3 da pena do crime hediondo.
Da extensa ficha criminal do agravante, verifica-se que possui quatro
condenações transitadas em julgado por crimes hediondos, cuja soma ultrapassa 50
anos, de forma que não satisfeito o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena.
Em segundo lugar, em relação à tese de que o agravante já teria cumprido 2/3
da pena, do crime de latrocínio, nas datas dos decretos de 2014, 2015 e 2016, veja-se o
que constou do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça (fl. 78):
Como bem ressaltou o Conselho Penitenciário do Estado de Pernambuco em
sua decisão de Id. 49098764 – Págs. 7/8, só "a primeira condenação é de 30 anos
por crime hediondo, sendo a fração necessária de 2/3 equivalente a 20 anos, a partir
de 1998”.
Por tais fundamentos, considerando que o recorrente não preencheu o
requisito temporal indispensável ao reconhecimento dos benefícios pleiteados nas
razões recursais, impõe-se o indeferimento do pedido formulado pela defesa no
presente recurso.
Ora, mesmo considerando o Decreto de 2016, o agravante não tinha
cumprido, naquela data, a fração de 2/3, equivalente a 20 anos a contar de 1998.
Para acolher a tese defensiva de que o agravante já teria cumprido 2/3 da
pena do crime de latrocínio na data dos decretos de 2014, 2015, 2016 e 2017, seria
necessário considerar equívoco no cálculo da pena, providência que demanda análise
aprofundada das provas, inviável nesta via estreita.
Documento eletrônico VDA52732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 070e1c87-82ab-4e31-8556-eda0158764de

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52732200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/11/2025 07:35:37
Código de Controle do Documento: 070e1c87-82ab-4e31-8556-eda0158764de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.029.196 / PE
Número Registro: 2025/0316336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015241420028174011 00156633320258179000 15241420028174011 156633320258179000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VILZIMAR DOS SANTOS GOMES
ADVOGADOS : VILZIMAR DOS SANTOS GOMES - PE040398
KASSIA ELLEN ARRUDA GOMES - PE062780
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSE ANGELO DE OLIVEIRA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ANGELO DE OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADOS : VILZIMAR DOS SANTOS GOMES - PE040398
KASSIA ELLEN ARRUDA GOMES - PE062780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54083244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 4448d228-d55b-4a75-8086-f4a667daa612

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:30
Código de Controle do Documento: 4448d228-d55b-4a75-8086-f4a667daa612